Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0704359-43.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a demora na análise do requisito subjetivo para a progressão de regime, quando já atendido o requisito objetivo desde 14-janeiro-2024 (PJe n. 0023989-14-2006.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Leandro Barbosa da Cunha) que o presente “habeas corpus” seria preventivo, pois teria por finalidade impedir que o paciente permaneça mais tempo em regime mais gravoso decorrente de eventual morosidade na análise dos requisitos necessários à progressão de regime pelo Juízo da Vara de Execução Penal. Informou que o paciente cumpre uma pena total de mais de 60 (sessenta) anos, em regime fechado, por diversos crimes, restando a cumprir 45 (quarenta e cinco) anos e 7 (sete) meses. Alegou que, em 14-janeiro-2024, o paciente preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto; em 15-janeiro-2024, deu-se início ao procedimento para verificação dos requisitos; em 18-janeiro-2024, houve parecer favorável do Ministério Público; e, desde 30-janeiro-2024, os autos se encontram conclusos para decisão. Pontuou que o paciente não pode permanecer aguardando, em regime fechado, notadamente considerando que, em razão do volume de processos que tramitam perante a Vara de Execução Penal, por vezes há atrasos nas decisões, ainda que não imputáveis à autoridade judiciária ou às partes. Requereu, liminarmente e no mérito, seja determinado ao Juízo da Execução que priorize a tramitação do feito e decida com a maior brevidade possível. Liminar indeferida (ID 55628560). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando que, em 9-fevereiro-2024, foi deferida ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, diante do preenchimento dos requisitos legais (ID 56025382). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade da impetração diante da perda superveniente do objeto (ID 56288734). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela autoridade apontada como coatora em suas informações, em 9-fevereiro-2024, foi concedida ao paciente a progressão ao regime semiaberto, bem como autorização para o trabalho externo. Nesse sentido é o “decisum” (ID 56025382, pp. 3/4): PROGRESSÃO DE REGIME Em análise a possibilidade de concessão da progressão ao regime carcerário semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser concedida. Com efeito, o requisito objetivo para a progressão foi alcançado, como se vê no relatório de execução . Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao(à) sentenciado(a). Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado autorização para o TRABALHO EXTERNO via FUNAP. Deverá a direção prisional providenciar, por meio de sua Gerência de Assistência Social (GEAIT), no prazo de até 20 dias, o preenchimento da Ficha Cadastral disponibilizada pela FUNAP com os dados e cópia dos documentos pessoais do penitente, com a consequente remessa à referida Fundação, tudo conforme definido no Procedimento 0410564-92.2019.8.07.0015. Comuniquem-se às direções do estabelecimento prisional e da FUNAP, inclusive para que esta última mantenha o controle do recebimento da Ficha Cadastral, na esteira do que decidido nos autos do Procedimento supracitado. Por oportuno, registro que a classificação interna é automaticamente realizada pela administração prisional enquanto mantido ou restabelecido o bom comportamento carcerário, de acordo com critérios técnicos e está disponível no SIAPEN. Desnecessária a determinação judicial. Por outro lado, deixo de conceder autorização para as saídas temporárias, considerando que não foi preenchido o requisito objetivo exigido pelo art. 123, inciso II, da LEP. Comunique-se ao estabelecimento prisional. Comunique-se à FUNAP. Assim, em face da progressão de regime deferida nos autos do processo de execução SEEU n. 0023989-14.2006.8.07.0015, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o interesse. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator